Tribunal: STJ
Processo: 0007729-26.2018.8.15.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030398 - PB (2025/0323390-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUNA NASCIMENTO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA - PB011880
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: ANDERSON LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
IARLEY JOSÉ DUTRA MAIA - PB001990
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
PREJUDICIALIDADE. QUESTÃO CENTRAL JÁ APRECIADA EM
JÁ TRANSITADO EM JULGADO (HC N. 837.007
HABEAS CORPUS
/PB). ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ.
COLEGIALIDADE. IMOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar as
teses do recurso especial, sem impugnar, de modo específico, os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Prejudicialidade reconhecida: a nulidade do reconhecimento
fotográfico já foi objeto de apreciação por esta Corte, em habeas corpus
anteriormente impetrado pelo próprio agravante, confirmado em agravo
regimental e transitado em julgado (HC n. 837.007/PB).
3. Pretensão de infirmar premissas fáticas do acórdão recorrido demanda
revolvimento do acervo probatório, providência vedada em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Princípio da colegialidade preservado: a decisão monocrática proferida
nos termos do
III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, §
art. 932,
4o, I, do RISTJ, sujeita-se ao controle do órgão fracionário mediante
agravo regimental.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52341717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: c4f46166-0913-492e-8a54-9610444cf2b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: c4f46166-0913-492e-8a54-9610444cf2b7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030398 - PB (2025/0323390-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUNA NASCIMENTO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA - PB011880
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: ANDERSON LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609

IARLEY JOSÉ DUTRA MAIA - PB001990
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
PREJUDICIALIDADE. QUESTÃO CENTRAL JÁ APRECIADA EM
JÁ TRANSITADO EM JULGADO (HC N. 837.007
HABEAS CORPUS
/PB). ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ.
COLEGIALIDADE. IMOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar as
teses do recurso especial, sem impugnar, de modo específico, os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Prejudicialidade reconhecida: a nulidade do reconhecimento
fotográfico já foi objeto de apreciação por esta Corte, em habeas corpus
anteriormente impetrado pelo próprio agravante, confirmado em agravo
regimental e transitado em julgado (HC n. 837.007/PB).
3. Pretensão de infirmar premissas fáticas do acórdão recorrido demanda
revolvimento do acervo probatório, providência vedada em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Princípio da colegialidade preservado: a decisão monocrática proferida
nos termos do
III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, §
art. 932,
4o, I, do RISTJ, sujeita-se ao controle do órgão fracionário mediante
agravo regimental.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUNA NASCIMENTO
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nas razões do presente recurso, o presente agravo regimental, o agravante
sustenta o cabimento do recurso, afirma a impugnação especificamente os fundamentos da
decisão agravada e reitera as alegações de violação aos arts. 155 e 226 do Código de
Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal, ao argumento de inexistirem
art. 93,
provas autônomas judicializadas aptas a corroborar o reconhecimento fotográfico irregular;
alega que o tema não demanda reexame de provas, mas correção de erro de subsunção
jurídica; invoca a necessidade de apreciação colegiada; aduz que o parecer ministerial não
identificou concretamente os supostos elementos de prova independentes.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolver o agravante com base no
VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteia o
art. 386,
redimensionamento da pena, com afastamento da vetorial culpabilidade e observância da
proporcionalidade (e-STJ fls. 1839/1840).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, assentando, em síntese, a
prejudicialidade da discussão sobre nulidade do reconhecimento fotográfico em razão de
anterior exame da matéria no HC n. 837.007/PB, transitado em julgado, a inadequação do
especial para veicular ofensa a dispositivos constitucionais, a ausência de
prequestionamento quanto à atipicidade, a aptidão da denúncia e a inviabilidade de
revolvimento fático-probatório para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (
, bem como a deficiência de fundamentação quanto à dosimetria (
Súmula 7/STJ)
, a manutenção da reincidência e a não exclusão da multa (e-STJ fls. 1776
Súmula 284/STF)
/1783).
No presente agravo regimental, a parte recorrente limitou-se a reiterar as
alegações apresentadas no recurso especial, sem apresentar impugnação direta aos
Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

fundamentos da decisão agravada, sequer mencionando prejudicialidade da questão central
do recurso especial ante a análise anterior da matéria em sede de
recurso
habeas corpus
especial e a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
Além disso, importante esclarecer que a simples abertura de tópico dedicado a
impugnar um fundamento da decisão agravada não supre a exigência de impugnação
específica, não servindo a tal propósito a mera afirmação pelo recorrente de que a
pretensão recursal não demanda reexame de provas, por se revelar impugnação genérica.
Com efeito, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que
não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC,
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Nesse contexto, aplica-se a
pois, como tem reiteradamente
Súmula 182/STJ,
decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada
, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não
são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA
DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 (UM
SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. O apelo nobre não foi admitido na origem com base na aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No entanto, o Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou
de rebater, especificamente, os citados fundamentos. Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. No tocante à
foi sustentado genericamente que a matéria
Súmula n. 7/STJ,
seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

4. A Defesa não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando
eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou
ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
5. O comando contido na
também é aplicável aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou
recurso defensivo, por força do
§ 2.o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. In casu, as instâncias ordinárias levaram a efeito a majoração das penas-
bases em patamares superiores a 1/6 (um sexto) para a única circunstância
judicial tida por negativa - antecedentes - acarretando elevação de 1/4 (um
quarto) para o delito de tráfico de drogas e no dobro para o de resistência sem
que tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de
tais montantes de aumento.
8. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de
reduzir a 1/6 (um sexto) o patamar de aumento em razão do desvalor atribuído
aos antecedentes para ambos os crimes imputados ao Agravante,
redimensionando as penas impostas aos patamares estabelecidos neste julgado.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.103.741/ES,
julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
12/8/2022.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.

Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

Ainda que fosse possível superar o referido óbice, decisão agravada delineou,
com precisão, a prejudicialidade do debate sobre a nulidade do reconhecimento fotográfico,
por já ter sido a questão enfrentada nesta Corte, em
anteriormente impetrado
habeas corpus
em favor do próprio agravante, confirmado em agravo regimental, portanto submetido ao
julgamento colegiado, já transitado em julgado (HC n. 837.007/PB), com fundamento em
que “não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto
probatório - reconhecimento do paciente pela vítima, em juízo; laudo pericial em
dispositivo de telefonia do corréu; apreensão de folhas de cheques da vítima e apreensão de
imagens de câmeras de segurança” (e-STJ fls. 1779/1780). Em hipóteses como a dos autos,
esta Corte tem assentado que a “análise anterior do objeto do recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão
recursal” (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp n. 494.995/DF,
DJe de
AgRg no Ag n. 1.333.142/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
25/3/2015;
Turma, DJe de
. Nesse quadro, a tentativa de rediscutir, em agravo regimental,
26/8/2011)
tema já decidido pela Turma não encontra guarida.
De toda sorte, a insurgência demanda inequívoco revolvimento do acervo fático-
probatório. O acórdão recorrido, cuja moldura fática é soberana, valorou a palavra da
vítima em crime patrimonial praticado na clandestinidade e destacou elementos
independentes de prova, para vincular o agravante aos fatos, destacando, entre outros, as
conversas transcritas do aparelho celular apreendido, bem como o depoimento da vítima, a
qual afirmou que, embora grávida, foi agredida pelo acusado (e-STJ fl. 1781). Em sede
especial, é inviável refazer o juízo de suficiência probatória para absolver ou desconstituir a
condenação, por óbice da
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior
Súmula 7/STJ.
é assente no sentido de que “cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base
a ser fixada ao réu, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme
disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.217.373/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
11/5/2018)
No ponto em que o agravante invoca matéria constitucional, a decisão agravada
reitera a inadequação da via do recurso especial para discussão de violação a dispositivos
constitucionais, o que foi corretamente apontado na origem (e-STJ fl. 1780). Não cabe,
pois, tratar dessa temática nesta sede.
Quanto às teses de atipicidade e de crime impossível, a decisão agravada
assinalou que o tema não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o enfoque
Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

suscitado, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não tendo sido indicada
violação ao
do Código de Processo Penal no especial (e-STJ fl. 1780).
art. 619
Assim, inafastável o reconhecimento da ausência de prequestionamento da matéria.
No que tange à dosimetria, a decisão agravada consignou deficiência de
fundamentação recursal para a pretendida redução da pena-base por suposta violação ao
do Código Penal, aplicando o óbice da
além de registrar a
art. 59
Súmula 284/STF,
ausência de prequestionamento quanto à dosimetria do roubo e a inexistência de interesse
recursal no capítulo da culpabilidade do crime de lavagem, já afastada na origem (e-STJ fl.
1783).
A alegação de inexistência de outros elementos autônomos de prova não se
sustenta diante do que foi explicitado na decisão agravada e na moldura fática do acórdão
recorrido, que referiu, além do reconhecimento em juízo, laudo pericial em dispositivo de
telefonia, apreensão de cheques da vítima e imagens de câmeras de segurança (e-STJ fls.
1779; 1781/1782). A pretensão de infirmar tais premissas colide com o óbice da
não se tratando de mera requalificação jurídica desprovida de incursão
Súmula 7/STJ,
probatória.
No tocante à alegada ofensa ao princípio da colegialidade e à necessidade de
apreciação colegiada, cumpre assentar que a decisão monocrática, proferida nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, não
art. 932, inciso III,
afronta a colegialidade, pois está sujeita ao controle do órgão fracionário por meio do
agravo regimental, exatamente como ora se dá.
Logo, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a
sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de
agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a
matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo
agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
À vista de todo o exposto, as razões do agravo regimental não superam os
fundamentos da decisão agravada, seja pela prejudicialidade do tema central já decidido no
anterior, seja pelos óbices de ausência de prequestionamento, deficiência de
writ
fundamentação e vedação ao reexame fático-probatório.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52341955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:09
Código de Controle do Documento: 0db03a70-ea67-4242-bab4-683f2b0a7218

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323390-0
AREsp 3.030.398 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077292620188150011 11003234497 77292620188150011
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
IARLEY JOSÉ DUTRA MAIA - PB001990
AGRAVANTE
: ANDRE LUNA NASCIMENTO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA - PB011880
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: JULIO WOLHFAGON LUCENA DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUNA NASCIMENTO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA - PB011880
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: ANDERSON LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
IARLEY JOSÉ DUTRA MAIA - PB001990
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449212188155:10@
2025/0323390-0 - AREsp 3030398 Petição : 2025/0106136-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: FDCF1E3E-CF0D-4DA0-9D4A-F5DE41BBC12F